Tribunal: TJMT
Processo: 1008949-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008949-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Exclusão - ICMS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CPE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI - CNPJ: 18.323.709/0001-93 (APELANTE), RENNER SILVA FONSECA - CPF: 036.509.336-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), PAULO HENRIQUE MARTINS DA COSTA QUEIROGA - CPF: 134.193.366-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS-DIFAL. EXERCÍCIO DE 2022. TEMA 1.266 DO STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CPE Equipamentos Topográficos EIRELI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual se pretendia o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na ausência de lei complementar válida anterior à LC no 190/2022 e na necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser sobrestado até o trânsito em julgado do Tema 1.266 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se a apelante se enquadra na modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266, quanto à inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022; e (iii) determinar se a validade da legislação estadual anterior à LC no 190/2022 afasta a proteção conferida pela modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do Tema 1.266 pelo STF torna prejudicado o pedido de sobrestamento, pois não subsiste controvérsia repetitiva pendente de decisão que justifique a suspensão do processo.

4.

O Tema 1.266 possui observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do CPC, e estabelece, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a impossibilidade de exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

5.

A apelante preenche o requisito temporal da modulação, pois ajuizou a ação declaratória em março de 2022, antes do marco de 29/11/2023, data do julgamento da ADI no 7.066.

6.

A apelante também preenche o requisito relativo ao não recolhimento do tributo em 2022, pois a natureza da ação, voltada a afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL com pedido de tutela de urgência, evidencia a resistência ao pagamento, e o Estado de Mato Grosso não comprovou recolhimento do tributo.

7.

A validade abstrata da Lei Estadual no 10.337/2015 não afasta a inexigibilidade concreta do ICMS-DIFAL em relação à apelante no exercício de 2022, pois a modulação de efeitos incide sobre a exigibilidade das obrigações tributárias em relação a contribuintes determinados e período específico.

8.

A anterioridade nonagesimal prevista no art. 3o da LC no 190/2022 rege os contribuintes não abrangidos pela modulação do Tema 1.266, mas não se aplica à apelante, que se enquadra no universo específico protegido pela terceira proposição da tese vinculante.

9.

A tese de anterioridade anual não prospera de forma autônoma, pois o STF declarou a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022 e assentou a incidência apenas da anterioridade nonagesimal, sendo o provimento do recurso fundado exclusivamente na modulação de efeitos do Tema 1.266.

10.

A reforma da sentença impõe a inversão da sucumbência, com condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem majoração recursal, porque o recorrente não foi vencido no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É inexigível o ICMS-DIFAL no exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023 e deixou de recolher o tributo naquele exercício, conforme a modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.266. 2. A validade abstrata de lei estadual editada entre a EC no 87/2015 e a LC no 190/2022 não impede a aplicação da modulação de efeitos que afasta a exigibilidade concreta do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. 3. A anterioridade nonagesimal prevista na LC no 190/2022 aplica-se ao regime geral de cobrança do ICMS-DIFAL, mas não prevalece contra a disciplina especial de modulação fixada no Tema 1.266 para os contribuintes que preenchem seus requisitos objetivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 85, caput, §§ 2o e 11, 300, 487, I, 493, 927, III, e 1.030, III; EC no 87/2015; LC no 87/1996; LC no 190/2022, art. 3o; Lei Estadual no 10.337/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.093 da Repercussão Geral; STF, ADI no 7.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, ADIs no 7.066, 7.070 e 7.078; STF, RE no 1.426.271, Tema 1.266 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24.10.2025; TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1027293-50.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1009671-55.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.12.2025, publicado no DJE 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa CPE Equipamentos Topográficos EIRELLI, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, na qual se pretendia o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022, com fundamento na ausência de lei complementar válida antes da publicação da Lei Complementar n. 190/2022 e na necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de reconhecimento da aplicabilidade do Tema 1.266 da Repercussão Geral, afirmando que o Supremo Tribunal Federal teria fixado orientação segundo a qual, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admitiria a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI 7066, em 29/11/2023, e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Com base nesse fundamento, requer a procedência dos pedidos ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do referido precedente.

No mérito, a recorrente defende a impossibilidade de exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022, ao argumento de que a cobrança somente poderia ocorrer após a observância das anterioridades anual e nonagesimal. Sustenta que a LC n. 190/2022, publicada em janeiro de 2022, teria produzido efeitos apenas a partir de 2023, bem como que a legislação estadual anterior à lei complementar nacional não seria suficiente para autorizar a cobrança no exercício de 2022.

Invoca, ainda, o Tema 1.093 da Repercussão Geral, a EC n. 87/2015, a LC n. 190/2022, a LC n. 87/1996 e a Lei Estadual n. 10.337/2015.

Por sua vez, em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença. Afirma que a LC n. 190/2022 não instituiu novo tributo nem majorou alíquota, mas apenas estabeleceu normas gerais relativas ao ICMS-DIFAL, razão pela qual a exigibilidade da exação estaria sujeita apenas à anterioridade nonagesimal, cumprida em 05/04/2022.

Aduz, ainda, que o Estado de Mato Grosso já possuía legislação própria desde 2015, por meio da Lei Estadual n. 10.337/2015, e que seria legítima a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022.

O apelado também sustenta que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 7.066, 7.070 e 7.078, teria afastado a obrigatoriedade da anterioridade anual para a produção de efeitos da LC n. 190/2022.

Quanto ao Tema 1.266, defende não haver óbice ao julgamento do mérito, invocando entendimento no sentido de inexistir determinação de suspensão nacional dos processos sobre a matéria.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer opinou pela ausência de interesse público a ensejar a manifestação ministerial. (id. 367000376).

É o relatório.

Decido.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, a empresa CPE Comércio de Equipamentos Topográficos Ltda., se insurge contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

A empresa autora, que atua no comércio de equipamentos topográficos e adquire mercadorias em operações interestaduais como consumidora final não contribuinte do ICMS, ajuizou a ação em março de 2022 com o objetivo de obter o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022.

Sustentou que a Lei Complementar n. 190, publicada em 5 de janeiro de 2022, para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota, nos termos exigidos pelo STF no Tema 1.093, deveria observar os princípios constitucionais da anterioridade anual (art. 150, III, "b", da CF/88) e nonagesimal (art. 150, III, "c", da CF/88), sendo indevida qualquer exigência no exercício de sua publicação.

Requereu, ainda, a declaração de inexistência de obrigação tributária enquanto não editada lei estadual específica posterior à LC n. 190/2022.

O juízo singular, ao apreciar o feito, julgou os pedidos improcedentes, nos seguintes termos:

“No presente caso, a ação foi ajuizada em março de 2022, ou seja, após a data-limite fixada na modulação de efeitos do Supremo Tribunal Federal (24/02/2021). Assim, a tese de inconstitucionalidade da cobrança no exercício de 2022 não alcança a situação da autora, sendo legítima a exigência do DIFAL no referido período, conforme a modulação dos efeitos realizada pela Suprema Corte.

Do mesmo modo, a tese de necessidade de edição de nova lei estadual posterior à LC 190/2022 também não prospera, pois o Supremo, ao modular os efeitos, permitiu a cobrança com base na legislação estadual já existente, desde que observada a vigência da lei complementar nacional.

Quanto ao pedido de tutela de urgência, a sua análise foi oportunamente postergada por decisão deste Juízo, em cumprimento à determinação da Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ultrapassada essa fase processual, e considerando-se a improcedência do mérito, impõe-se o indeferimento da tutela, por ausência de probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por CPE Equipamentos Topográficos EIRELI em face do Estado de Mato Grosso.

Indefiro, por consequência, o pedido de tutela de urgência.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (id. 366189926).

Dessa sentença, se insurge a apelante.

A controvérsia recursal concentra-se na aplicabilidade da modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 (RE 1.426.271, j. 24/10/2025), cujo julgamento é posterior à sentença impugnada. Examino as questões na ordem em que foram postas.

Da prejudicialidade do pedido de sobrestamento

O pedido subsidiário de sobrestamento, formulado com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC, está integralmente prejudicado.

Como se sabe, o Tema 1.266 foi julgado em 24 de outubro de 2025, com fixação de tese vinculante, antes mesmo da interposição do presente recurso.

Não remanesce controvérsia repetitiva pendente de decisão que justifique a suspensão do feito.

O processo comporta julgamento imediato com aplicação da tese já fixada.

Da aplicação do Tema 1.266 ao caso concreto

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.426.271, Tema 1.266 da Repercussão Geral, em sessão plenária realizada em 24 de outubro de 2025, fixou tese de observância obrigatória para todos os órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na terceira proposição da tese, a Suprema Corte estabeleceu que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7.066 (29 de novembro de 2023) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Essa modulação criou novo marco de proteção, distinto e mais abrangente do que o previsto na modulação do Tema 1.093, que ressalvava apenas as ações ajuizadas até 24 de fevereiro de 2021.

A sentença recorrida, embora tecnicamente correta ao tempo em que proferida, fundou-se exclusivamente naquele marco anterior, sem ter tido a possibilidade de considerar o Tema 1.266, julgado meses depois.

O fato superveniente é cognoscível por este Tribunal nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil.

Verifico, dessarte, que os dois requisitos objetivos e cumulativos da modulação estão presentes nos autos.

Quanto ao primeiro, o ajuizamento de ação até 29 de novembro de 2023, a ação declaratória foi proposta em março de 2022, data amplamente anterior ao marco limite.

Assim, o requisito temporal está satisfeito.

Quanto ao segundo, não recolhimento do DIFAL no exercício de 2022, a própria natureza declaratória da ação, voltada especificamente a afastar a exigibilidade da cobrança com pedido de tutela de urgência para suspensão imediata da exação, revela a inequívoca intenção da autora de resistir ao pagamento enquanto pendente a controvérsia judicial.

O Estado de Mato Grosso não afirmou, nas contrarrazões, que o tributo havia sido recolhido, nem apresentou documentação indicativa nesse sentido, de modo que o segundo requisito está igualmente demonstrado.

Preenchidos cumulativamente os dois requisitos objetivos, a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação à apelante no exercício de 2022 é consequência juridicamente obrigatória da tese vinculante fixada pelo STF, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA 1266 DO STF. CONTRIBUINTE COM AÇÃO JUDICIAL AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO NO EXERCÍCIO DE 2022. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por contribuinte, para afastar a exigência do ICMS-DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte localizado no Estado, relativamente ao período compreendido entre 1o/1/2022 e 31/12/2022.

II. Questão em discussão

2. O ponto central em análise consiste em definir se é possível a exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022, à luz da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022 e da modulação de efeitos fixada no Tema 1266 do STF;

III. Razões de decidir

3. A tese vinculante firmada pelo STF no julgamento do Tema 1266 reconheceu a constitucionalidade do art. 3° da Lei 190/2022, que estabelece a vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal e modulou os efeitos para reconhecer a impossibilidade de exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023, desde que não tenham efetuado o recolhimento do tributo no período.

4. A empresa impetrante ajuizou o mandado de segurança em 18/3/2022, enquadrando-se na hipótese de proteção estabelecida pela modulação de efeitos, tornando indevida a exigência do tributo em todo o exercício de 2022.

5. Assim, não há respaldo jurídico para a pretensão do Estado de Mato Grosso de iniciar a cobrança a partir de 5/4/2022, devendo ser mantida a sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

7. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “É indevida a exigência do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022 em relação ao contribuinte que ajuizou ação judicial questionando a cobrança até 29/11/2023, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1266, desde que não tenha efetuado o recolhimento do tributo no referido período.”

Dispositivos relevantes citados: LC no 190/2022, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, relator Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; RE 1426271, relator Min. Alexandre de Moraes, j. 22.10.2025; TJ/MT, Embargos de Declaração Cível 1027293-50.2022.8.11.0041, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2025.

(N.U 1009671-55.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)

Da distinção entre validade abstrata e exigibilidade concreta

O Estado de Mato Grosso defende, em suas contrarrazões, que a legislação estadual, notadamente a Lei Estadual n. 10.337/2015, conferia fundamento suficiente à cobrança do DIFAL, validado pela própria segunda proposição do Tema 1.266, que confirmou a validade das leis estaduais editadas entre a EC 87/2015 e a LC 190/2022.

Esse argumento, embora correto quanto à validade abstrata da norma estadual, não afasta a modulação.

É necessário distinguir dois planos normativos que não se confundem.

A validade abstrata de uma norma tributária significa que ela integra validamente o ordenamento jurídico e, em geral, pode fundamentar a cobrança do tributo.

A exigibilidade concreta diz respeito à possibilidade de a norma ser aplicada a determinado contribuinte, em determinada operação, em determinado período.

A modulação de efeitos não opera sobre a validade das normas; opera sobre a exigibilidade das obrigações delas resultantes em relação a um universo delimitado de contribuintes e a um exercício financeiro determinado.

A segunda proposição do Tema 1.266 confirmou a validade das leis estaduais.

A terceira proposição afastou a exigibilidade das obrigações delas resultantes, para os contribuintes que preencheram os requisitos da modulação, no exercício de 2022.

Nesse viés, os dois enunciados são plenamente compatíveis: a norma estadual é válida e produz efeitos gerais, mas não pode gerar obrigação exigível em relação à apelante naquele exercício, por força da modulação vinculante da Suprema Corte.

Do regime geral da anterioridade nonagesimal e sua inaplicabilidade ao caso

As contrarrazões invocam a jurisprudência consolidada desta Câmara, e do próprio STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, no sentido de que a cobrança do DIFAL é legítima a partir de 5 de abril de 2022, após o cumprimento da anterioridade nonagesimal.

Esse entendimento é correto para os contribuintes não abrangidos pela modulação do Tema 1.266, de modo que, para eles, o regime ordinário da LC n. 190/2022, com início de eficácia em 5 de abril de 2022, é integralmente aplicável.

Contudo, a apelante não se insere nesse regime geral.

Como visto, ela se enquadra no universo específico delimitado pela terceira proposição do Tema 1.266, para o qual o Supremo Tribunal Federal estabeleceu disciplina diversa.

A norma de modulação, por ser vinculante e por constituir aplicação especial do precedente obrigatório, prevalece sobre o regime geral para os casos que se enquadram nos seus requisitos objetivos.

A tese subsidiária da anterioridade anual, por sua vez, não prosperaria de forma autônoma: a primeira proposição do Tema 1.266 declarou expressamente a constitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, assentando que a produção de efeitos da lei observou apenas a anterioridade nonagesimal.

Dessa feita, o provimento do recurso tem fundamento exclusivo na modulação de efeitos da terceira proposição.

Por fim, dado o provimento do recurso e reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos, impõe-se a inversão da sucumbência, nos termos dos arts. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, de modo que o Estado de Mato Grosso passa a suportar os honorários advocatícios, que mantenho no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Ressalta-se, por oportuno, que é incabível a majoração prevista no art. 85, § 11, do mesmo diploma, porquanto a regra
pressupõe que o recorrente seja vencido no recurso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recuso de Apelação, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, reconhecendo a inexigibilidade do ICMS-DIFAL em relação à apelante no exercício de 2022, com inversão da sucumbência e condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026